Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, COBRANÇA DE VALORES. CRIPTOATIVOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO VALOR INVESTIDO E DA REMUNERAÇÃO PAGA. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. capital investido subtraído da remuneração paga. repetição. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando de contrato de mútuo de criptoativos, o qual tenha sido declarado nulo, em razão do objeto ilícito (pirâmide financeira), impõe-se o retorno ao status quo ante, com o pagamento do valor investido, subtraído de eventuais remunerações pagas, a fim de não ensejar enriquecimento sem causa do investidor, nos termos do art. 884, caput, do Código Civil.
2. Quando o investidor não comprovar perda efetiva, não fará jus ao recebimento por dano emergente ou lucro cessante, os quais não se confundem com a remuneração do investimento, de acordo com o art. 20, II, do CDC, c/c, art. 402 do Código Civil. c/c, art. 373 do CPC.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.